Tribunal: STF
Processo: ARE 1415655
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. FATO GERADOR. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 708 DE REPERCUSSÃO GERAL. BITRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 708/STF. VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE PREVÊ A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DESTE ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR A JUSTIFICAR A COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 708 da repercussão geral.



    Argumenta que “a circulação do veículo com habitualidade, nos limites territoriais de uma determinada entidade federativa, gera despesas com a construção de benfeitorias e infraestrutura, bem como com a manutenção das vias públicas e prestação de serviços de controle do trânsito, sendo a adoção do critério do domicílio a mais adequada interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional” (fl. 4, e-doc. 7).



    Assevera que “a legislação do Estado do Rio de Janeiro está em perfeita harmonia com a decisão do STF, afastando-se, com efeito, qualquer dúvida de que o critério para identificar o sujeito ativo do fato gerador de IPVA é o domicílio do proprietário do veículo automotor” (fl. 4, e-doc. 7).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial e determinando-se que o IPVA seja recolhido ao Estado do Rio de Janeiro” (fl. 5, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de contrariedade ao Tema 708 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “não há que se falar em Súmula nº 279 do STF, pois do próprio acórdão que é o resultado do julgamento do recurso inominado, se reconhece que há contrariedade ao Tema 708 do STF, sem qualquer análise fática-processual” (fl. 3, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Turma Recursal de origem assentou:



    “Na espécie, com base no documento de fls. 20, a r. sentença de fls. 63 reconheceu a ocorrência do fato gerador do tributo em questão em 1º de janeiro de 2017 (artigo 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 2.877/97 do Estado do Rio de Janeiro). 



    Portanto, cingindo-se a controvérsia quanto à cobrança do IPVA referente ao exercício do ano de 2017, e não elidido (artigo 373, II, do CPC) pelo ente público o documento e os fundamentos esposados pela r. sentença recorrida, no sentido de que o registro do veículo nesta unidade federativa ocorreu no ano de 2017 (data de emissão da CRLV, não sendo juntado pelo réu a data do pedido de transferência), por força da Lei Estadual nº 2.877/97, há de se reconhecer correta a conclusão da r. sentença, porquanto somente seria devido o tributo em discussão em favor do Estado do Rio de Janeiro no exercício subsequente ao registro da transferência, ou seja, no ano de 2018. Consequentemente, não ficou comprovado o fato gerador referente ao exercício do ano de 2017” (fls. 1-6, e-doc. 6).



    Consta da sentença originária:



    “Na data do fato gerador do tributo em questão, no caso, em 1º de janeiro de 2017 (artigo 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 2.877/97 do Estado do Rio de Janeiro), o veículo estava licenciado no estado de São Paulo, razão pela qual o pagamento do imposto foi efetuado neste estado (note-se a data de emissão do CRLV de fls. 20 - 07/04/2017 e o comprovante de pagamento de fls. 18)” (e-doc. 2).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).



    Na espécie vertente, na data do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA/2017, o domicílio tributário era São Paulo. 



    A conclusão adotada pela Primeira Turma Recursal de origem, no sentido de que “somente seria devido o tributo em discussão em favor do Estado do Rio de Janeiro no exercício subsequente ao registro da transferência”, harmoniza-se com a tese de repercussão geral adotada no Tema 708. 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.348.259, DJe 4.11.2021, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.091, DJe 3.11.2022.



    7. Rever o entendimento do acórdão recorrido sobre a “questão da bitributação, vez que foram cobrados os tributos no estado originário do veículo e após sua transferência para o Estado do Rio de Janeiro” (fl. 1, e-doc. 10) demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 2.877/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.136.843-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Em processos análogos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.354.248, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.5.2022; ARE n. 1.257.980, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2020; ARE n. 1.412.092, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2022; ARE n. 1.382.614, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2022; e ARE n. 1.370.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora